Tribunal: STF
Processo: ARE 1376656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. FCA. NATUREZA SALARIAL. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 126/TST E 333/TST. O Tribunal Regional reconheceu a natureza salarial da função comissionada com amparo no conjunto fático-probatório dos autos. Logo, somente com o revolvimento da matéria fática é que se poderia concluir em sentido contrário, procedimento que encontra óbice na Súmula 126/TST. Ainda, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência pacificada desta Corte. Incidência da Súmula 333/TST. Assim, deve ser mantida a decisão agravada com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput”, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, cumpre destacar, como anotado na decisão agravada, que esta Corte tem estabelecido jurisprudência no sentido de que a alteração realizada pelo Reclamado, no sentido de diminuir os valores pagos a título de FCA, é ilícita, pois lesiva ao empregado, nos termos do artigo 468 da CLT, assim como tal modificação afronta o princípio da irredutibilidade salarial, previsto na Constituição Federal (artigo 7º, VI), de forma que a parcela deve ser incorporada no maior valor pago ao Reclamante, sendo devidas, ainda, as diferenças salariais decorrentes da diminuição salarial, a serem apuradas mês a mês.



    Nesse contexto, reconheceu-se a transcendência política da matéria.



    Restou claro, ainda, que o TRT reconheceu a natureza salarial da parcela FCA, sendo que somente com o revolvimento de provas seria possível conclusão em sentido diverso (S. 126/TST).



    Desse modo, declarada a natureza salarial da parcela, não há dúvidas de que a alteração realizada pelo Reclamado, no sentido de diminuir os valores pagos, é ilícita, pois lesiva ao empregado, nos termos do artigo 468 da CLT, assim como tal modificação afronta o princípio da irredutibilidade salarial, previsto na Constituição Federal (artigo 7º, VI), de forma que a parcela deve ser incorporada no maior valor pago ao Reclamante, sendo devidas, ainda, as diferenças salariais decorrentes da diminuição salarial, a serem apuradas mês a mês.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente